Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO VALOR. RECLAMAÇÃO TARDIA. VALIDADE DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor conta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado, além da condenação do requerido a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00. Em suas razões, aduz que sua pretensão foi analisada superficialmente pelo juízo a quo. Reafirma não ter contratado, assinado e/ou recebido qualquer valor referente aos empréstimos, sendo, portanto, vítima de fraude. Sustenta que apenas através de consulta ao extrato do INSS tomou conhecimento da existência dos contratos. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. De início, cabe ressaltar ser o juiz o destinatário das provas, e a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
5. No caso, os empréstimos impugnados pelo autor foram contratados em 06/2021 e 07/2022 e os valores, depositados na conta bancária do autor (ID. 59467539), integralmente usufruídos.
6. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. O recorrente não comprovou que as contratações dos empréstimos ocorreram de forma irregular ou fraudulenta. Ademais, a reclamação tardia e a fruição dos valores impedem o reconhecimento de ilicitude e desautoriza a desconstituição dos negócios.
8. As alegações do autor de que é pessoa idosa ou possui baixa escolaridade ou pouco conhecimento com ferramentas tecnológicas, por si só, não se mostram capazes de comprovar a existência de vício na manifestação de vontade ou a existência da alegada fraude, sobretudo na medida em que recebeu os recursos e deles se beneficiou, questionando-os judicialmente três anos (contrato no 910001041286) e dois anos (contrato no 000805344332) após o recebimento dos valores.
9. Incumbe ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Ainda que se trate de relação de consumo, não sendo constatada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não está este desonerado da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Na hipótese, não há verossimilhança na alegação de ocorrência de fraude.
10. Nesse sentido, destaca-se trecho da sentença:

Constata-se, assim, inexistir nulidade, pois os empréstimos, ainda que eventualmente oriundos por fraude, foram efetivados pela instituição financeira, que creditou as quantias na conta corrente do autor, aliado ao fato de que a soma contratada foi inteiramente utilizada pelo demandante, sendo, pois, o único beneficiário.

11. Desse modo, ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como da ausência de verossimilhança das alegações narradas na inicial, resta afastada a hipótese de fraude e presumem-se legítimas as contratações dos empréstimos consignados.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.